Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711368-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO. 1. Não cabe acolher o pleito de absolvição se as provas produzidas no curso da instrução criminal são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria dos crimes. 2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com as demais provas – como a apreensão das drogas (cocaína e maconha), da arma de fogo, da balança de precisão e do dinheiro – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 3. Não há que se falar em bis in idem, em razão de serem valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a apelante possui várias condenações anteriores, sendo que a condenação na qual cumpria a reprimenda não foi utilizada para aumentar a pena-base pelos antecedentes, e apenas foi mencionada nesta fase porque a apelante estava em cumprimento de pena. Também não se configura bis in idem quando o reconhecimento da agravante da reincidência tem como referência processo diverso do utilizado para a valoração desfavorável dos antecedentes. 4. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada. 5. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJ/PR e TJ/AM; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a culpabilidade, os antecedentes e, na segunda fase, a reincidência, foram valorados negativamente com base em condenações passadas, em notório bis in idem. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conclui-se, portanto, que os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Incabível, portanto, a absolvição [...] Registre-se que não há que se falar em bis in idem, em razão de serem valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a apelante possui várias condenações anteriores, sendo que a condenação na qual cumpria a reprimenda não foi utilizada para aumentar a pena-base pelos antecedentes, e apenas foi mencionada nesta fase porque a apelante estava em cumprimento de pena, mas não por causa da condenação. Também não se configura bis in idem quando o reconhecimento da agravante da reincidência teve como referência processo diverso do utilizado para a valoração desfavorável dos antecedentes. Dessa forma, não há violação ao tema 1.077 do STJ o qual dispõe que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”, uma vez que a conduta social foi considerada desfavorável em razão de a apelante ter cometido outro delito durante o cumprimento de pena e não em face da condenação anterior em si [...] Portanto, viável considerar a circunstância judicial da conduta social e dos antecedentes desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar em bis in idem” (Id 63077058). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016